Tribunal: TJSP
Processo: 2256242-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente do C. STJ. Agravante que foi constituído mandatário por meio de procuração. Posterior substabelecimento sem reserva de poderes. Mandatário que tem a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 668 do CC. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente do C. STJ. Agravante que foi constituído mandatário por meio de procuração. Posterior substabelecimento sem reserva de poderes. Mandatário que tem a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 668 do CC. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema, perfilha-se do entendimento no sentido de que descabe falar em condenação sucumbencial na primeira fase da ação de exigir contas, à luz do novo CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256242-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante VALTER
PAULON JUNIOR, é agravada ZILDA DE FATIMA BADANAI TAMIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 2/9
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000
Agravante: Valter Paulon Junior
Agravado: Zilda de Fatima Badanai Tamião
Comarca: Jaú
Voto no 17236
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase.
Sentença de procedência. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente
do C. STJ. Agravante que foi constituído mandatário por meio de
procuração. Posterior substabelecimento sem reserva de poderes.
Mandatário que tem a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 668
do CC. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema, perfilha-se
do entendimento no sentido de que descabe falar em condenação
sucumbencial na primeira fase da ação de exigir contas, à luz do novo
CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão parcialmente reformada.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/16), com requerimento
de efeito suspensivo, interposto por Valter Paulon Junior, em razão da r.
sentença de fls. 18/24 (fls. 280/285 da origem), complementada pela de fls.
25/26 (fls. 295/296 da origem), que, entre outros pontos, julgou procedente o
pedido de exigir contas e condenou os réus a prestarem as contas, no prazo de
15 dias, e ao pagamento, em rateio, de custas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.
O agravante aduz, em suma, que: não praticou atos processuais
no processo no 1041380-21.2016.8.26.0100; houve substabelecimento sem
reserva de poderes em 22/5/2016; os poderes dos demais mandatários
permaneceram intactos e a agravada continuou sendo representada nos autos;
não exerceu o mandato; o substabelecimento sem reservas equivale à renúncia;
não há sua assinatura no contrato de prestação de serviços; não postulou em
nome da agravada; nenhuma intimação foi direcionada ao seu nome; não há
como prestar contas de uma gestão inexistente; o valor obtido no acordo está
correto; não há obrigação de prestar contas; a decisão proferida na primeira fase
da ação de exigir contas tem natureza interlocutória e não enseja a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 3/9
em honorários sucumbenciais.
Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a
pretensão de exigir contas contra o agravante e para excluir a condenação às
verbas sucumbenciais.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 50).
Sem contraminuta (fls. 54).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução
772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 26) e preparado (fls. 17).
É o relatório.
Decido.
Anote-se que em face da mesma r. decisão foi interposto o agravo
de instrumento no 2260444-20.2019.8.26.0000, de modo que terão julgamento
conjunto.
Quanto ao cabimento do recurso, insta salientar que, após a
vigência do Novo Código de Processo Civil, surgiu controvérsia acerca do recurso
cabível contra decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas.
Discute-se se a decisão que põe fim à primeira fase da ação de
exigir contas tem natureza de sentença contra a qual caberia apelação (art.
1.009, caput, do CPC) ou de interlocutória de mérito contra a qual caberia
agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC).
Por se tratar de questão nova, não explicitada pela lei processual,
e ainda não consolidada na jurisprudência, que incita dúvida objetiva, aplica-se
ao caso o princípio da fungibilidade dos recursos, corolário do princípio da
instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 4/9
Tal dúvida objetiva também é suscitada por Theotonio Negrão:
“No CPC rev., a decisão que julgava o dever de prestar contas era
rotulada como sentença (CPC ver. 915 § 2o). Agora, esse pronunciamento
é tratado simplesmente como decisão, a indicar que se trataria de
decisão interlocutória, agravável, por se tratar de ato que examina o
mérito (v. art. 1.015-II).
Todavia, o legislador não é suficientemente claro a respeito. No § 4o
deste art. 550, manda observar o art. 355 quanto o réu não contestar a
ação de exigir contas. E o art. 355 determina que o juiz julgue
antecipadamente o pedido nessas circunstâncias 'proferindo sentença
com resolução do mérito'. Assim, não se estaria diante de ato impugnável
por apelação, nos termos do art. 1.009-caput?
Mas não é só. Num processo em que se pede apenas a prestação de
contas, a decisão que julga esse pedido esgota, por ora, o exame da
pretensão formulada, de modo semelhante ao ato que 'põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum' (art. 203 § 1o).
Nesse contexto, até que se defina com maior firmeza a natureza da
decisão que julga o pedido de exigir contas e consequentemente o
recurso contra ele cabível, deve haver um recrudescimento da
fungibilidade entre apelação (art. 1009-caput) e agravo (art. 1.015-II).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed.
atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 604).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também já se
pronunciou:
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
PRIMEIRA FASE DA DEMANDA, NOS TERMOS DO § 5o DO ART. 550
DO CPC/2015, DETERMINANDO-SE QUE O RÉU PRESTE CONTAS DE
PERÍODO EM QUE FOI ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA.
(...)
Em primeiro lugar, recebo o pleito recursal, como pretende o recorrente,
como agravo de instrumento, por se tratar de ato que examina o mérito
(ar. 1.015, II, do CPC/15), em que pese a aparente contradição,
apontada por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 47a ed.,
pág. 604, entre o disposto nos §§ 4 o e 5 o do art. 550: se o segundo
fala em 'decisão', o primeiro remete ao art. 355 (julgamento antecipado
da lide, próprio das sentenças). De todo o modo, nestes momentos
primeiros de vigência do NCPC, recomendável conhecer-se do recurso,
atendendo-se à prudência indicada pelos ilustres compiladores do CPC,
ob. e loc. cits., com a aceitação de um 'recrudescimento da
fungibilidade entre apelação (art. 1.009- caput) e agravo (art. 1.015, II)'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 5/9
[...]
(Agravo de Instrumento no 2105858-30.2016.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Relator Cesar Ciampolini, j.
07/12/2016)
Diante do exposto, prestigiando a instrumentalidade das formas e
a boa-fé processual, e aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, recebo
o recurso interposto tal como pretende a agravante, ou seja, como agravo de
instrumento.
Nesse sentido:
O recurso cabível contra decisão que julga procedente, na primeira fase,
a ação de exigir contas é o agravo de instrumento.
Ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência a
definição, à luz do Código de Processo Civil de 2015, de qual o recurso
cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação
de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas
exigidas. O novo Código, aprimorando a técnica do anterior, ao se referir
a uma decisão, deixou mais claro que poderá não haver sentença, como
sucede quando a ação de exigir contas é julgada procedente na primeira
fase, para ter prosseguimento ainda. Na hipótese contrária, ou seja, se a
decisão der pela improcedência da ação de exigir contas, aí sim teremos
uma sentença pondo fim ao processo, inclusive com aplicação de ônus
sucumbenciais. Então, na primeira hipótese, ter-se-á uma decisão que
desafia agravo de instrumento; na segunda hipótese é que a decisão
atrairia apelação.
(STJ, Informativo no 650, REsp 1.680.168-SP, Rel. Min. Marco Buzzi,
Rel. Acd. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado
em 09/04/2019, DJe 10/06/2019”
Quanto ao mérito, a ação de exigir contas se desenvolve, em
regra, em duas fases.
Na primeira, verifica-se se existe ou não direito de exigir e o dever
de prestar contas pelas partes.
A segunda fase é reservada para a apuração das contas
apresentadas (art. 550 e seguintes, do CPC), com possível condenação da parte
que se constatar devedora (autor ou réu), dada a natureza dúplice da ação.
Confira-se, nesse sentido, o posicionamento do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 6/9
“Enquanto a natureza condenatória da sentença proferida na primeira
fase dessa peculiar ação funda-se, eminentemente, em declaração de
obrigação de fazer - de prestar contas, a natureza condenatória daquela
proferida na segunda fase estabelece concretamente, uma obrigação de
pagar, inclusive com eficácia executiva”
(REsp 1370109/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013).
A presente ação encontra-se na primeira fase do procedimento, na
qual incumbe ao julgador verificar se a parte autora tem o direito de exigir
contas e se o réu tem o dever de prestar contas, ou não.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que no contrato de
prestação de serviços e honorários advocatícios o agravante Valter Paulon
Junior constou como um dos contratados (fls. 13 da origem) e, no instrumento
do mandato, o agravante constou como um dos procuradores da agravada para
atuar no processo relativo à pretensão em face da Telefônica (fls. 14 da origem).
A procuração foi outorgada em 04/1/2016 em conjunto para os advogados
Valter Paulon Junior (agravante), Marcos Cesar Minuci de Sousa e Alessandra
Alves de Oliveira, inclusive com poderes especiais para, entre outros, transigir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação.
A petição inicial foi assinada digitalmente em 27/4/2016 apenas
por Marcos Cesar Minuci de Sousa (OAB/SP 129.397) (fls. 17/25 da origem), até
porque ainda não é possível assinatura digital conjunta. Todavia, o agravante
Valter Paulon Junior constou ao final da petição como subscritor.
O substabelecimento sem reservas de poderes foi outorgado pelo
agravante em 22/5/2016 (fls. 59 da origem).
O substabelecimento sem reservas, como é cediço, implica na
renúncia de poderes conferidos pelo mandato.
A respeito disso, a jurisprudência deste E. Tribunal:
Apelação.
Mandato.
Ação
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão
do autor. Insurgência. Incontroversa a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 7/9
advocatícios pelo autor à ré. Prazo prescricional de 5 anos (art.
25, I, da Lei no 8.906/94 e art. 206, § 5°, II, do CC). Período que
se iniciou com o substabelecimento pelo autor a outro advogado,
sem reserva de poderes. Extinção do mandato. Prescrição
verificada.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido
(TJSP,
1013190-19.2014.8.26.0003, 35a Câmara de Direito Privado,
Relator Morais Pucci, j. 14/09/2015) (original sem grifos).
Contudo, não se pode negar que o agravante foi mandatário da
agravante, pelo menos entre a outorga da procuração e o substabelecimento sem
reservas.
A esse respeito dispõe o art. 668 do CC: “O mandatário é obrigado a
dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do
mandato, por qualquer título que seja”.
A agravada afirma que recebeu dos advogados valor inferior ao
que lhe era devido em razão de acordo celebrado nos autos da ação movida em
face da Telefônica e que lhe foi negado acesso aos documentos pertinentes à
referida ação.
Ainda que o patrocínio da agravada naquela ação tenha
prosseguido sem o agravante, isso não exclui o dever de prestar contas
relativamente ao período que laborou e ao que recebeu em razão desse período
como mandatário.
Saliente-se que não se trata de mera exibição de documentos,
mas própria explicação dos valores recebidos em razão do processo no
1041380-21.2016.8.26.0100, e repassados (ou não) à agravada, considerando,
ainda a afirmação dela de que, no início da relação, adiantou o valor de R$
50,00 para pagamento de despesas processuais (fls. 02 da origem).
Eventual saldo positivo, negativo ou nulo é questão para ser
apurada na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas.
Quanto aos honorários sucumbenciais, a despeito da divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 8/9
jurisprudencial sobre o tema, perfilha-se do entendimento no sentido de que
descabe falar em condenação sucumbencial na primeira fase da ação de exigir
contas, à luz do novo CPC. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS

PRIMEIRA FASE
LOCAÇÃO
SHOPPING CENTER
[...]

Descabida a condenação da Requerida ao pagamento das verbas da
sucumbência na decisão que julga a primeira fase da ação de exigir
contas RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para
afastar a condenação da Requerida à exibição de documentos e ao
pagamento das verbas da sucumbência, mantida a condenação à
prestação de contas, nos termos da decisão agravada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197801-26.2019.8.26.0000; Relator:
Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data
de Registro: 18/11/2019)
CONDOMÍNIO
MANDATO
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

PRIMEIRA FASE
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Na
fase preliminar da ação de exigir contas somente se decide sobre a
obrigação de prestá-las. Qualquer discussão acerca da exibição de
documentos deve ser relegada para a segunda fase, se preenchidos os
requisitos dos artigos 396 a 404 do CPC
HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA Incabíveis ao final da primeira fase se as contas serão
prestadas apenas na fase posterior. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207255-30.2019.8.26.0000; Relator:
Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
O devedor de mútuo com alienação fiduciária tem interesse na ação de
prestação de contas promovida contra a credora, de cujo acolhimento,
na primeira fase, que se mantém, admite-se agravo de instrumento. Os
honorários de sucumbência, porém, serão definidos na futura sentença
e haverão de "contemplar o trabalho desenvolvido ao longo de todo o
processo".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049731-67.2019.8.26.0000; Relator:
Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019;
Data de Registro: 31/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL [...] Ação de prestação de contas proposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256242-97.2019.8.26.0000 - Jaú - Voto no 17236 - 9/9
devedora fiduciária
Decisão de primeiro grau que conclui que os
documentos acostados à contestação não são suficientes e determina a
prestação de contas pelo réu Agravo interposto pela ré Interesse de
agir caracterizado Artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 Honorários de
sucumbência devidos apenas na segunda fase da ação
Recurso
provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256283-98.2018.8.26.0000; Relator:
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)
Assim, reforma-se parcialmente a r. decisão agravada apenas
para excluir a condenação dos réus ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator